Tribunal: TJBA
Processo: 8000632-71.2019.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-04
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000632-71.2019.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ NASCIMENTO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BRENO JOSE TELES E SILVA, CAMILO ABREU SIMOES, ARNALDO PEREIRA LIMA FILHO

APELADO: JOSEFA REZENDE DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ARNALDO PEREIRA LIMA FILHO, CAMILO ABREU SIMOES, BRENO JOSE TELES E SILVA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM ROVOVIA. VÍTIMA FATAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE PENSÃO POR MORTE DE FILHO ADULTO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
DANO MATERIAL MANTIDO. INCIDÊNCIA DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DEVIDA. RECURSOS PROVIDOS, EM PARTE.

- Colhe-se dos autos a existência de fatos incontroversos nos autos, admitidos por ambas as partes litigantes, concernentes à colisão, (ocorrida na data de 25/12/2015 na rodovia km 33,5 da BR-101, zona rural do município de Esplanada), entre uma CAMINHONETE FORD F250 PLACA NZG 2787, de propriedade da apelante, então conduzido pelo filho da Ré, menor de idade, e uma UMA MOTOCICLETA CG VERMELHA PLACA JOF 4758, LICENÇA DE ESPLANADA, pilotada pela vítima fatal, JOSE CARLOS ROCHA DOS SANTOS, que na ocasião encontrava-se parado; A ré, JOSEFA REZENDE DE SANTANA é proprietária do veículo e mãe do infante, a quem emprestara o automóvel.

- Exsurge patente a responsabilidade civil da ré, que inclusive se encontrava dentro do veículo no momento do acidente, a teor do artigo 932, inciso I, do
Código Civil, a
dispor que são responsáveis pela reparação civil
“os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia”.

- Deflui das conclusões do laudo pericial confeccionado por Perito do Departamento de Segurança Pública, (Id 46756163, a configuração de ato ilícito refletido na conduta imprudente do motorista (filho da ré), causador de danos passíveis de ressarcimento.

-
N
o caso concreto, a alegada ausência de capacete pelo motociclista não enseja, necessariamente, na presunção de culpa concorrente pelo infortúnio, sobretudo quando o laudo pericial aponta a imprudência atribuída exclusivamente ao outro condutor.
Ademais, não há como se certificar de que o uso do referido equipamento de segurança efetivamente teria evitado o evento fatal, como sustenta a apelante, sendo o simples argumento insuficiente para configurar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

- Assim,
prevalece o dever indenizatório oriundo da responsabilidade civil da ré, não se extraindo do acervo probatório elementos de convencimento hábeis à caracterização de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, notadamente em razão da dinâmica e das circunstâncias do acidente.

-
-Q
uanto aos danos extrapatrimoniais,
e
sta Corte de Justiça, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, t
ratando-se de indenização por prejuízos extrapatrimoniais ligados ao dano-morte, o valor fixado na sentença em R$130.000 (cento e trinta mil reais) não comporta redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
.

- Inacolhível o pedido de pensionamento, reiterado pelo autor/recorrente adesivo, pai da vítima. Isso porque, na hipótese, não restou comprovado na demanda a presunção de dependência econômica entre o
de cujus
e o seu genitor, de modo que caberia a este último a efetiva demonstração de que aquele se afigurava como arrimo da família ou que repassava, ainda que em parte, valores pecuniários em prol do seu sustento, o que não ocorreu.

-

De relação aos consectários legais, impõe-se a adequação da sentença:
sobre o valor a título de dano moral, aplica-se a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362⁄STJ) e juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54⁄STJ)
;

sobre o montante fixado a título de danos materiais, incidem correção monetária a partir do efetivo prejuízo (sumula 43/STJ) e juros de mora incidentes desde o evento danoso (súmula 54/STJ).

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO .

RECURSO ADESIVO PROVIDO, EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000632-71.2019.8.05.0077
, em que figuram como Apelante/recorrida adesiva JOSEFA REZENDE DE SANTANA e Apelado/Recorrente adesivo, LUIZ NASCIMENTO SANTOS .

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ,E DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO ADESIVO
.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA